Tribunal: CARF
Processo: 18470.721283/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721283/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.522 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CRECHE ESCOLA VOVO NENA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
QUITAÇÃO PARCIAL DE DÉBITOS.
Mantém- se o indeferimento de opção pelo Simples Nacional quando o contribuinte
não comprova que efetivou, dentro do prazo estabelecido pela legislação, a quitação
total dos débitos que impediram a opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
((Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Lei Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721283/2011-17
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721283/2011-17

2. Em 22/02/2011 foi registrado o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional de fls. 13, com fundamento do art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123,
de 14/12/2006, pelo fato de estar em débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
de natureza não previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa, conforme segue:
Débito – Código de Receita: 5338
Nome do Tributo – DIPJ – multa atraso/falta
Número do Processo : 0
Período de apuração: 2008
Saldo Devedor: R$ 200,00
3. Inconformado, em 25/02/2011, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02), alegando, em síntese:
• O deferimento para ingresso no Simples Nacional já que cumprimos com a
pendência dentro do prazo.
• Quando fomos consultar o andamento do Simples Nacional, a mesma pendência
apareceu novamente, uma vez que a mesma foi sanada, conforme guias pagas em anexo, e dentro
do prazo estabelecido, que seria até 31/01/2011, e o pagamento foi feito bem antes
• Demonstrada a insubsistência do Termo de Indeferimento, requer seja acolhida a
impugnação e a impugnante seja incluída no Simples Nacional.
4. A Impugnante junta como prova, fls.12, cópia de DARF recolhido em
28/01/2011.

Em sessão de 02 de fevereiro de 2012 (e-fls. 22) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano- calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
QUITAÇÃO PARCIAL DE DÉBITOS.
Mantém- se o indeferimento de opção pelo Simples Nacional quando o contribuinte
não comprova que efetivou, dentro do prazo estabelecido pela legislação, a quitação
total dos débitos que impediram a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 32 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que a baixo
transcrevemos:
II-1-PRELIMINAR.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721283/2011-17

Por este motivo venho expor minhas razões, pedindo ao Sr. Delegado o
deferimento, pois a guia para pagamento foi retirada na própria Receita Federal,
noutra ocasião precisamos de uma certidão negativa, quando retiramos o relatório,
veio essa diferença, jamais podíamos imaginar que seria o complemento da multa ora
citada ,pediria ao Sr. Delegado uma analise pois a empresa é nova e depende dessa
ingressão no Simples Nacional, ate mesmo para contratar funcionários. gerando com
isso um bom progresso para o nosso país.
III-MERITO
Conforme já falado, por falta de desconhecimento, venho pedir humildemente
ao Sr.Delegado o deferimento, para que a empresa possa se ingressar no Simples
Nacional.
IV-CONCLUSAO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
Termo de Indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida o presente
Recurso para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no regime especial unificado de
arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas Micro Empresas e Empresas de
Pequeno Porte-Simples Nacional.
Termo em que
Pede deferimento.”

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O pedido de adesão ao Simples Nacional formulado no ano de 2011 foi indeferido
pois foi constatada a existência de débito um com exigibilidade não suspensa. O termo de
indeferimento demonstra uma multa por atraso na entrega de DIPJ no valor de R$ 200,00
vencida no ano de 2008.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721283/2011-17

O extrato de e-fls. 22 demonstra que a recorrente efetuou um recolhimento no
valor de R$ 212,30 em 28/01/2011, além de outro no valor de R$ 38,58 em 17/02/2011.
Entenderam os julgadores, por maioria, que o débito somente foi extinto após o
segundo pagamento, o qual foi recolhido após o prazo de adesão ao Simples (último dia útil de
janeiro de 2011).
Por meio de declaração de voto (e-fls.27), o julgador Marcelo Franco de Matos
considerou a regularização final do débito em fevereiro como tempestiva, pois a empresa teria
demonstrado a intenção de regularizar a pendência fiscal.
No entanto, em que pese os fatos demonstrarem a intenção da empresa em
regularizar o débito, é também fato de que a pendência fiscal não foi resolvida no prazo
estipulado no artigo 7o da Resolução CGSN no 04/2007, que estabelece que até o prazo final da
opção (último dia útil de janeiro) deve a empresa regularizar as pendências, sob pena de ter seu
pedido de opção indeferido.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 57 , Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de 2017,
e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto--o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no presente
julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
“6. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da manifestação de
inconformidade.
7. De acordo com a Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o anocalendário.
..;
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
anocalendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
...
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
...
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;(grifei)
8. O Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso no Regime Especial na Resolução
CGSN no 04, de 30/05/2007, cujo artigo 7o estabelece:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o anocalendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do anocalendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do
art. 21.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721283/2011-17

§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de
2009)(grifei)
...
9. Consultando o débito que deu origem ao Termo de Indeferimento no Sistema da
Receita Federal, telas que ora junto aos autos, fls. 20/21, constatei que o mesmo foi quitado
com o DARF apresentado junto com a Impugnação de fls. 12, que foi recolhido em pendências
e com o DARF no valor de R$ 38,58, recolhido apenas em 17/02/2011. Logo, fora do prazo
estabelecido pela legislação.
10. Assim, constata-se que dentro do prazo estabelecido pela legislação o contribuinte
não recolheu a integridade do valor para quitar o débito, completando o recolhimento apenas
no dia 17/02/2011.
11. Isto posto NEGO PROVIMENTO à MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e
MANTENHO o TERMO DE INDEFERIMENTO .
12. É o meu voto
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital